Tribunal: TJSP
Processo: 1030744-68.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO dECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO" – TELEFONIA – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito por ato desidioso da requerida – Débito devidamente adimplido – Requerida limitou-se a afirmar, que prestou o serviço e não praticou qualquer ato que pudesse violar a moral da apelada – Dano moral configurado –

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO dECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO" – TELEFONIA – Inscrição indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito por ato desidioso da requerida – Débito devidamente adimplido – Requerida limitou-se a afirmar, que prestou o serviço e não praticou qualquer ato que pudesse violar a moral da apelada – Dano moral configurado – Adequado o montante condenatório – Descabe a redução pleiteada – Critérios de proporcionalidade e razoabilidade – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000099555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030744-68.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante OI
MÓVEL S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (NOVA DENOMINAÇÃO DA
TNL PCS S.A), é apelado AUGUSTO ALVES MOREIRA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PEDRO KODAMA (Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030744-68.2018.8.26.0506 -Voto no 13450
2
Apelação Cível no 1030744-68.2018.8.26.0506
Apelante: Oi Móvel S.a. Em Recuperação Judicial (Nova Denominação da Tnl
Pcs S.a)
Apelado: Augusto Alves Moreira
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 13450
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO” TELEFONIA Inscrição
indevida em cadastro de órgão de proteção ao crédito por
ato desidioso da requerida Débito devidamente adimplido
Requerida limitou-se a afirmar, que prestou o serviço e
não praticou qualquer ato que pudesse violar a moral da
apelada Dano moral configurado Adequado o montante
condenatório Descabe a redução pleiteada Critérios de
proporcionalidade e razoabilidade Sentença mantida
RECURSO DESPROVIDO
Vistos.

O Douto Juízo a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
96/100, cujo relatório adoto, julgou a Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito c.c. Indenização, ajuizada por AUGUSTO ALVES MOREIRA em face da
OI MÓVEL S/A, nos seguintes termos: “Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a
tutela. JULGO PROCEDENTES os pedidos. DECLARO inexigível ao polo ativo o
débito litigioso. CONDENO o polo passivo ao pagamento da quantia de R$
9.980,00 (nove mil, novecentos e oitenta reais), a ser corrigida monetariamente
desde este arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros moratórios legais
de 1% (hum por cento) ao mês da data da citação, cuidando-se de ilícito com
origem contratual (art. 405 CC). A parte vencida arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o
valor corrigido da condenação art. 85, §2o, NCPC.”.
Apela a requerida postulando a reforma do julgado.
Sustenta que, a parte autora manteve relação contratual com a apelante, através da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030744-68.2018.8.26.0506 -Voto no 13450
3
linha móvel no (16)98849-5763, tendo prestado os serviços com qualidade,
eficiência e de acordo com os ideais de boa-fé, de modo que não praticou nenhuma
conduta que pudesse violar a moral da apelada. Assim, postula afastar os danos
morais ou, subsidiariamente, reduzir o quantum indenizatório (fls. 108/116).
Contrarrazões apresentadas às fls. 123/126.
Subiram os autos para julgamento.

É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o presente
recurso deve ser conhecido, pois é tempestivo e esta devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade
com o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de Ação Declaratória de Inexigibilidade de
Débito c.c. Indenização, ajuizada por AUGUSTO ALVES MOREIRA em face da
OI MÓVEL S/A, objetivando, liminarmente, a exclusão de seu nome junto aos
cadastros restritivos. No mérito, busca a declaração de nulidade do apontamento,
bem como a condenação da ré no pagamento de indenização a título de danos
morais.
O autor alega que possuía um plano pré-pago de uma
linha móvel no (16) 98849-5763, todavia migrou o plano há tempos para uma conta
pós-paga. Todavia, seu nome foi negativado junto ao SERASA pelo valor de R$
723,76, em 08.08.217, pela empresa requerida. Ao questionar a ré, sobre o referido
débito, foi informado que houve um erro no sistema que gerou um débito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030744-68.2018.8.26.0506 -Voto no 13450
4
inexistente, mas até o momento sua situação não foi regularizada.
Às fls. 31/33, o Juízo a quo concedeu o benefício da
justiça gratuita ao autor e deferiu a tutela provisória determinando que o polo
passivo exclua ou se abstenha de inscrever o nome do autor junto aos órgãos de
proteção ao crédito.
O requerente apresentou contestação às fls. 76/81,
alegando que prestou os serviços com qualidade e eficácia, atuando de boa-fé e em
conformidade com o direito, não havendo nenhuma ilicitude no seu comportamento
que possa justificar o pedido de indenização por danos morais.
Houve réplica às fls. 85/90.
Sobreveio a r. sentença de fls. 96/100, proferida pelo
Douto Magistrado a quo, que julgou procedente os pedidos, tornando definitiva a
tutela concedida e declarando inexigível o débito inscrito. Condenou a ré no
pagamento da quantia de R$ 9.980,00,a título de danos morais, corrigido
monetariamente desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Em razão da sucumbência, condenou a ré no pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
corrigido da condenação.
Pois bem. Caracterizada está a relação jurídica de
consumo entre as partes litigantes. Deste modo, é importante relembrar que o art. 14,
do CDC, prevê de forma clara a responsabilidade do fornecedor de reparar os danos
ocasionados por eventuais falhas na prestação dos serviços, independentemente de
culpa. Isto quer dizer que não é facultado à ré deixar de observar o dever de cautela
que lhe é atribuído por lei, devendo sempre primar por uma relação íntegra com todo
e qualquer usuário/consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030744-68.2018.8.26.0506 -Voto no 13450
5
Compulsando os autos, verifica-se que o autor
comprovou o pagamento em dia das faturas de consumo de telefonia celular,
referente ao período cobrado (fls. 18/30). Todavia, seu nome foi inscrito junto ao
SERASA, em 12.08.2018, referente a um débito no valor de R$ 753,76, vencido em
08.08.2017 (fl. 17).
A requerida por sua vez, não se desincumbiu de
embasar suas alegações, apenas menciona que prestou os serviços com qualidade e
eficácia, atuando de boa-fé e em conformidade com o direito. Todavia, não justifica
o motivo pelo qual negativou o nome do autor.
Desta feita, verifica-se que, realmente, o nome do
autor foi indevidamente inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, fato que
configura, “per si”, a ocorrência de dano moral passível de reparação, uma vez que
a negativação acarretou-lhe constrangimento, visto que, se houvesse maior controle
e eficiência no sistema operacional da empresa requerida, o autor não teria seu nome
negativado pela falsa suposição de ser consumidor que não honra com os seus
compromissos.
Em casos semelhantes, assim já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça:
“MANUTENÇÃO INDEVIDA DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE
INADIMPLENTES. Pagamento do débito pelo devedor. Dever do credor de
diligenciar a exclusão nos cadastros restritivos no prazo de 5 (cinco) dias
úteis. Súmula 548 do C. STJ. Negligência. Dano moral in re ipsa. Quantum
reparatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Sentença reformada.
Recurso provido.”(TJSP; Apelação Cível 1000639-95.2016.8.26.0533;
Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Privado; Foro de Santa Bárbara D'Oeste - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 13/05/2019; Data de Registro: 13/05/2019)
“APELAÇÃO Indenização - Responsabilidade civil - Danos morais Pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030744-68.2018.8.26.0506 -Voto no 13450
6
de reparação por danos extrapatrimoniais causados por inscrição indevida no
CADIN Fatos incontroversos Dano moral in re ipsa Entendimento
consolidado no C. STJ - Configuração do dever de indenizar Manutenção da
sentença
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0001843-12.2013.8.26.0562; Relator (a): Silvia Meirelles; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 13/10/2014; Data de Registro: 16/10/2014)
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDDE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Débito inexigível. Inscrição indevida
do nome da autora no cadastro de inadimplentes. Danos morais in re ipsa.
Desnecessária a prova do efetivo prejuízo. Indenização devida. Majoração do
"quantum" indenizatório. Cabimento. Montante fixado que não se revela
satisfatório a reprovar a conduta da instituição financeira. Valor da
indenização majorado. RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DESPROVIDO
O DA RÉ.”(TJSP; Apelação Cível 1007249-91.2014.8.26.0002; Relator
(a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/01/2015;
Data de Registro: 31/01/2015)
Tratou-se, portanto, de situação que ultrapassou um
mero dissabor cotidiano e/ou um simples descumprimento contratual, sendo
suficiente a causar danos morais, convém repisar a desnecessidade da prova material
do prejuízo moral ocorrido (caráter in re ipsa), já que os danos presumem-se da
própria situação fática aliada à experiência hodierna. Neste caso, inegável a
existência do dano moral àquela que teve seu nome indevidamente negativado.
Por fim, para a fixação da indenização pelos danos
morais, o juiz deve proceder ao arbitramento de modo que não seja nem inócuo e
nem absurdo, devendo sopesar as condições dos envolvidos, as circunstâncias e as
consequências do evento danoso. Sua fixação deve, ao mesmo tempo, compensar o
sofrimento do lesado e servir de punição ao ofensor, não podendo ser fonte de
enriquecimento ilícito para qualquer das partes, mas sim tem que estar de acordo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030744-68.2018.8.26.0506 -Voto no 13450
7
com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, levando-se em consideração o caráter
educativo, compensatório e punitivo dos danos morais, além, ainda, da técnica do
desestímulo ao comportamento desidioso da “Oi Móvel S/A”, seu inegável poderio
econômico e o tempo em que perdurou a cobrança indevida, o quantum
indenizatório fixado pelo julgador de Primeira Instância merece prevalecer, pois
legítimo e adequado diante das particularidades do caso e em observância aos
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, quantia esta plenamente hábil a evitar
o enriquecimento ilícito e a repetição de eventos semelhantes por empresa de grande
capacidade econômico-financeira, como no caso dos presentes autos.
Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela,
aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a mantença da r.
sentença, ficando ratificados in totum os seus fundamentos, eis que suficientemente
motivada.
Em observância ao preceito do art. 85, § 11 do CPC,
ficam os honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação
atualizado.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)